Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Os documentos apresentados, notadamente os extratos bancários dos agravantes, comprovam a hipossuficiência financeira ao revelar uma movimentação bancária de baixa expressividade, cujo montante é bem inferior à renda familiar de cinco salários-mínimos.
2. Com relação a uma das agravantes, os fatos alegados não demonstram a alegada hipossuficiência econômica. Ressalte-se que, intimada para comprovar sua hipossuficiência econômica, não cumpriu a determinação expressa de juntar aos autos “contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros”
3. Recurso provido parcialmente.